Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706381-47.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TT EVENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER SATISFEITA. TÍTULO JUDICIAL RESPEITADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No cumprimento de sentença deve ser observado o que consta no título executivo judicial, sendo vedada interpretação que desvirtue as balizas do que foi decidido. 2. Evidenciado no caso concreto que o acórdão foi respeitado, deve ser mantida a sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença e considerou cumprida a obrigação. 3. Apelação não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 502 e 507, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado, ao permitir que o recorrido, na fase de cumprimento de sentença, suscitasse fundamento novo, inédito e extemporâneo para justificar a desclassificação da empresa recorrente – fundamento esse não deduzido na via administrativa nem discutido na fase de conhecimento, configura afronta à coisa julgada material, à preclusão consumativa e à segurança jurídica. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 502 e 507, ambos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “tenho que o título judicial em questão foi cumprido em sua totalidade” (ID 72257257). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025